Tribunal: STJ
Processo: 0682304-43.2018.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 63431 - MG (2020/0099763-
9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL
OUTRO NOME
: ASSOCIACAO MINEIRA DE SIVICULTURA AMS
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
TASSYA WALLACE NUNES - MG133288
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: WENDELL DE MOURA TONIDANDEL E OUTRO(S) - MG088188
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ABUSIVO. AUSÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A parte agravante não comprovou a existência de ato ilegal ou abusivo do
fisco do Estado de Minas Gerais. Averiguar eventuais danos às atividades das
empresas associadas demandaria dilação probatória.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c752a63-6426-48a6-bba9-deb358efd1a2

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 63431 - MG (2020/0099763-
9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL
OUTRO NOME
: ASSOCIACAO MINEIRA DE SIVICULTURA AMS
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
TASSYA WALLACE NUNES - MG133288
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: WENDELL DE MOURA TONIDANDEL E OUTRO(S) - MG088188
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ABUSIVO. AUSÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A parte agravante não comprovou a existência de ato ilegal ou abusivo do
fisco do Estado de Minas Gerais. Averiguar eventuais danos às atividades das
empresas associadas demandaria dilação probatória.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIACAO MINEIRA DA
INDUSTRIA FLORESTAL da decisão de fls. 1.088/1.096, em que foi negado
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, com os seguintes
fundamentos: (a) ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC) de 2015; (b) não comprovação de ato ilegal ou abusivo do fisco do Estado
de Minas Gerais; e (c) necessidade de dilação probatória para averiguar eventuais
danos às atividades das empresas associadas.
A parte agravante alega que a decisão agravada não conferiu a melhor
solução ao caso, especialmente considerando as omissões no julgamento da ação
mandamental. Sustenta que o Tribunal de origem não apreciou os argumentos
deduzidos para a correta resolução do pleito, como a base de cálculo da Taxa Florestal
e a responsabilidade solidária por ato infralegal. Afirma que a substituição tributária
Documento eletrônico VDA49978901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:55
Código de Controle do Documento: 8fd8397a-a8dd-4855-aba7-4daad26d44d4

exclui o substituído da relação jurídico-tributária e que a exigência da taxa com base no
volume fictício declarado viola o princípio da isonomia.
Impugnação apresentada às fls. 1.145/1.152.
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela parte
agravante no qual sustenta que suas associadas não devem ser obrigadas a pagar a
Taxa Florestal sobre qualquer diferença positiva que possa ser identificada entre o
volume de carvão vegetal declarado na Declaração de Colheita e Comercialização de
Floresta Plantada (DCC) e o volume efetivamente vendido aos seus compradores.
Além disso, busca o direito à devolução dos valores que teriam sido pagos
indevidamente.
Em decisão proferida em agravo de instrumento interposto da decisão que
indeferiu a tutela cautelar antecipada nestes autos, assim decidiu a Primeira Turma do
STJ, nos termos do voto do ministro relator, considerando a legislação que rege a Taxa
Florestal (fls. 1.035/1.037):

3. No caso, a Lei Mineira 4.747/1968 prevê a cobrança da Taxa
Florestal, destinada à manutenção dos serviços de fiscalização e polícia
florestal a cargo do Instituto Estadual de Florestas-IEF, estipulando que sua
base de cálculo será o custo estimado da atividade de polícia administrativa
exercido, conforme preconiza o art. 61-A, caput e §§ 2o. e 3o., in verbis:
[...]
4. Logo, por se tratar de taxa, o fato gerador é o exercício regular do
poder de polícia, que, no caso, se materializa quando o IEF autoriza a
Declaração de Colheita e Comercialização-DCC, e não o consumo real do
carvão vegetal, como alega a impetrante.
5. Por outro lado, é certo que a legislação estadual permitiu que o
pagamento da referida taxa fosse realizado pelo estabelecimento adquirente
do produto ou subproduto florestal, mediante a adoção do regime de
substituição tributária. Todavia, a sistemática de substituição tributária não é
impositiva, mas facultativa, e não importa em modificação do fato gerador ou
base de cálculo da referida taxa, conforme dispõe a nova redação do art.
67, parág. único da Lei 4.747/1968, conferida pela Lei 22.796/2017, ambas
do Estado de Minas Gerais, posteriormente regulamentada pelo Decreto
47.580/2019. É a seguinte a redação dos referidos dispositivos:
[...]
6. Ao que se observa, ao menos em juízo perfunctório, que a Taxa
Florestal é contribuição parafiscal, cuja base de cálculo é o valor da atuação
estatal na fiscalização da intervenção ambiental, sendo calculada sobre o
custo estimado da atividade estatal, o que não se modifica na modalidade de
substituição tributária.
Documento eletrônico VDA49978901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:55
Código de Controle do Documento: 8fd8397a-a8dd-4855-aba7-4daad26d44d4

7. Logo, não há amparo jurídico para afastar a cobrança da diferença
entre o volume de carvão vegetal declarado e o volume de saída de carvão
vegetal para as adquirentes, conforme pretendido.
8. Tampouco comprovou a impetrante qualquer ato do Fisco Estadual
capaz de ensejar prejuízo às atividades das empresas associadas, valendo
ressaltar que o indeferimento da tutela postulada não resultará na ineficácia
de eventual concessão da segurança, sendo adequado, portanto, que se
aguarde o julgamento do presente Recurso, a fim de possibilitar a correta e
imperiosa elucidação da controvérsia, mediante o oportuno exame dos seus
aspectos de mérito. Não há dúvida que a argumentação que sustenta a
injuridicidade dessa taxa é densa e relevante, mas se entrosa com o meritum
causae, de modo que a antecipação de qualquer juízo judicial a seu respeito
somente geraria uma situação de expectativa que poderia se confirmar, ou
não. Na verdade, a solução de demanda pelo valor de sua substantividade é,
em caso, assim, a medida mais adequada.

A seguir, a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM FACE DO INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA FLORESTAL
INSTITUÍDA PELA LEI MINEIRA 4.747/1968. BASE DE CÁLCULO. CUSTO
ESTIMADO DA ATIVIDADE ESTATAL. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DOS FATOS
E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN
MORA NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DAS
ASSOCIAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A concessão da tutela de eficácia imediata em Mandado de
Segurança requer a presença concomitante de dois sensíveis pressupostos
autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração; e (b) que do
ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida
no final.
2. No caso, a Lei Mineira 4.747/1968, em seu art. 61-A, caput e §§ 2o.
e 3o., prevê a cobrança da Taxa Florestal, destinada à manutenção dos
serviços de fiscalização e polícia florestal a cargo do Instituto Estadual de
Florestas-IEF, estipulando que sua base de cálculo será o custo estimado da
atividade de polícia administrativa exercido.
3. Logo, por se tratar de taxa, o fato gerador é o exercício regular do
poder de polícia, que, no caso, se materializa quando o IEF autoriza a
Declaração de Colheita e Comercialização-DCC, e não o consumo real do
carvão vegetal, como alega a impetrante.
4. Por outro lado, é certo que a legislação estadual permitiu que o
pagamento da referida taxa fosse realizado pelo estabelecimento adquirente
do produto ou subproduto florestal, mediante a adoção do regime de
substituição tributária. Todavia, a sistemática de substituição tributária não é
impositiva, mas facultativa, e não importa em modificação do fato gerador ou
base de cálculo da referida taxa, conforme dispõe a nova redação do art. 67,
parág. único da Lei 4.747/1968, conferida pela Lei 22.796/2017, ambas do
Estado de Minas Gerais, posteriormente regulamentada pelo Decreto 47.580
/2019.
5. Ao que se observa, ao menos em juízo perfunctório, que a Taxa
Florestal é contribuição parafiscal, cuja base de cálculo é o valor da atuação
Documento eletrônico VDA49978901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:55
Código de Controle do Documento: 8fd8397a-a8dd-4855-aba7-4daad26d44d4

estatal na fiscalização da intervenção ambiental, sendo calculada sobre o
custo estimado da atividade estatal, o que não se modifica na modalidade de
substituição tributária.
6. Logo, não há amparo jurídico para afastar a cobrança da diferença
entre o volume de carvão vegetal declarado e o volume de saída de carvão
vegetal para as adquirentes, conforme pretendido.
7. Tampouco comprovou a impetrante qualquer ato do Fisco Estadual
capaz de ensejar prejuízo às atividades das empresas associadas, valendo
ressaltar que o indeferimento da tutela postulada não resultará na ineficácia
de eventual concessão da segurança, sendo adequado, portanto, que se
aguarde o julgamento do presente recurso, a fim de possibilitar a correta e
imperiosa elucidação da controvérsia, mediante o oportuno exame dos seus
aspectos de mérito. Não há dúvida que a argumentação que sustenta a
injuridicidade dessa taxa é densa e relevante, mas se entrosa com o meritum
causae, de modo que a antecipação de qualquer juízo judicial a seu respeito
somente geraria uma situação de expectativa que poderia se confirmar, ou
não. Na verdade, a solução de demanda pelo valor de sua substantividade é,
em caso, assim, a medida mais adequada.
8. Verifica-se, pois, que seve ser mantida a decisão que, sem qualquer
antecipação quanto ao mérito da causa, indeferiu pedido de antecipação da
tutela recursal.
9. Agravo Interno das Associações a que se nega provimento.
Conforme decisões prévias da Primeira Turma desta Corte e a decisão
agravada, a parte agravante não comprovou a existência de ato ilegal ou abusivo do
fisco do Estado de Minas Gerais. Averiguar eventuais danos às atividades das
empresas associadas demandaria dilação probatória.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49978901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:55
Código de Controle do Documento: 8fd8397a-a8dd-4855-aba7-4daad26d44d4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 63.431 / MG
Número Registro: 2020/0099763-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06823044320188130000 10000180682304003
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL
OUTRO NOME : ASSOCIACAO MINEIRA DE SIVICULTURA AMS
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
TASSYA WALLACE NUNES - MG133288
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : WENDELL DE MOURA TONIDANDEL E OUTRO(S) - MG088188
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL
OUTRO NOME : ASSOCIACAO MINEIRA DE SIVICULTURA AMS
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
TASSYA WALLACE NUNES - MG133288
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : WENDELL DE MOURA TONIDANDEL E OUTRO(S) - MG088188
Documento eletrônico VDA50754446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 3008d3c1-8e35-48ea-96d1-993d91b2f7a0

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 3008d3c1-8e35-48ea-96d1-993d91b2f7a0